Tribunal: TJMT
Processo: 1012605-07.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012605-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), J DA SILVA CANDIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 30.147.323/0001-73 (AGRAVANTE), JOSEFA DA SILVA CANDIDO - CPF: 094.820.684-59 (AGRAVANTE), RAISA TAVARES PESSOA NICOLAU (AGRAVADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO MANEJADO EM CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PURGAÇÃO PARCIAL DA MORA COM AQUIESCÊNCIA DO CREDOR. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO VEÍCULO E/OU DA CAÇAMBA ACOPLADA. HIPÓTESE DE EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DISPONÍVEIS, INCLUSIVE AUSÊNCIA DE EVENTUAL EXAURIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. INICIAL INDEFERIDA.
FATO NOVO INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial de Mandado de Segurança, ao reconhecer sua utilização como sucedâneo recursal, com fundamento na Súmula 267 do STF. Os agravantes se reportam à tutela de urgência pleiteada na contestação concernente à imediata devolução do veículo apreendido e não apreciada pelo juízo, sendo manifesta a sua omissão; que a mora foi parcialmente purgada e que a caçamba acoplada não pertence ao veículo. Acrescenta que também não procede o fundamento de não exaurimento da via administrativa, já que tentou várias vezes despachar com o magistrado. Pedem o conhecimento do
mandamus
e a concessão da liminar, com a devolução do veículo e/ou da caçamba, ou ainda a proibição de venda até que haja a revisão do financiamento. Na hipótese de negativa dos pedidos mencionados, que seja determinado ao juízo a imediata análise da pretensão contida na contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a impetração de Mandado de Segurança contra decisão judicial passível de recurso, ainda que os impetrantes aleguem omissão do juízo em apreciar o pedido feito em contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Mandado de Segurança não se presta a substituir recurso cabível, ainda que este não tenha sido interposto, conforme dispõe a Súmula 267 do STF.

4.

A existência de meios processuais adequados, afasta a possibilidade de impetração do
writ
contra decisão proferida em ação busca e apreensão de veículo.

5.

Ausente fato novo ou elemento probatório que autorize a superação da decisão que indeferiu a petição inicial, mantém-se o
decisum
por ausência de cabimento do Mandado de Segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Mandado de Segurança não é cabível quando a decisão judicial impugnada não se enquadra nas situações excepcionais que permitiriam o seu uso.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão proferida pela plantonista que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança por manifesta utilização como sucedâneo recursal (Id 281711385).

Os agravantes alegam que não se trata de omissão sujeita a embargos de declaração, mas à ausência de apreciação de pedido manejado em contestação à Ação de Busca e Apreensão de Veículo proposta pela litisconsorte, cuja mora foi parcialmente purgada; que a caçamba não integra o financiamento do veículo, de modo que os bens não poderiam ter sido imediatamente removidos da cidade, sem indicação do local onde seriam depositados, circunstância que evidencia o perigo de dano de difícil ou incerta reparação.

Registram que não procede o argumento da decisão de que não foi exaurida a via administrativa, já que demonstraram nos autos as inúmeras tentativas de despacharem pessoalmente com o magistrado, nem por whatsapp, “
portanto, cristalino o exaurimento mínimo a atrair a intervenção superior
”.

Pedem o provimento do Recurso, para que o
writ
seja conhecido e deferida a tutela de urgência almejada (Id 284723399).

Em contraminuta, a litisconsorte anota a supressão de instância, e que o
mandamus
não tem cabimento como sucedâneo recursal (Id 291682397).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a decisão agravada indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado pelos agravantes, por não ser cabível de decisão passível de Recurso, a teor do disposto na Súmula 267 do STF.

O
decisum
ainda acrescentou que os impetrantes não demonstraram o exaurimento mínimo da via administrativa, além da existência de ouros procedimentos como a correição parcial, e que o Mandado de Segurança não pode substituir o recurso, além da supressão de instância.

Não bastasse isso, ao contrário do alegado pelos impetrantes, como previsto na Súmula 267 do STF, não cabe Mandado de Segurança de decisão passível de recurso, de maneira que não é a perda do prazo para recorrer que autoriza a impetração, e sim, a não existência de recurso cabível, que não é o caso dos autos.

A ação Principal é de Busca e Apreensão de veículo, tendo o autor obtido a liminar, contra a qual está previsto o Agravo de Instrumento, não interposto pelos impetrantes no prazo legal, optando por requerer a devolução do veículo na contestação que apresentaram.

Desse modo, o fato de o juízo ter determinado que o autor apresentasse a impugnação, por si só, não autoriza a impetração do
writ
, porque é manifesta a pretensão dos impetrantes de utilizar o
mandamus
como sucedâneo recursal.

Ou sejam, a decisão agravada está fundamentada tanto no verbete da Súmula 267 do STF de ser incabível Mandado de Segurança de decisão passível de recurso, como da utilização, no caso, como sucedâneo recursal, além da supressão de instância.

Pelo exposto, inexistindo fato novo que autorize a modificação do
decisum
,
nego provimento
ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025